Tribunal: STF
Processo: ARE 1439690
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO VOLUNTÁRIO – PREVIDENCIÁRIO - MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA - BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – BASE DE CÁLCULO – HORAS EXTRAS, ADICIONAIS NOTURNO, DE PENOSIDADE E DE EXTENSÃO DE JORNADA - PARCELAS EVENTUAIS – INCORPORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE. Ainda que a legislação municipal não tenha excluído o adicional noturno, de penosidade, de extensão de jornada e as horas extras da base de cálculo da contribuição previdenciária, não é possível entendê-los como permanentes, não incorporando, portanto, à aposentadoria do servidor, motivo pelo qual não podem servir de base de cálculo para a incidência da contribuição previdenciária. (Desembargadora Ângela de Lourdes Rodrigues)



    [V. V. P.]



     EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA COM PRECEITO COMINATÓRIO – SERVIDORA EFETIVA DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – DESCONTO – BASE DE CÁLCULO – ADICIONAIS NOTURNO, DE PENOSIDADE E DE EXTENSÃO DE JORNADA – VERBAS HABITUAIS – INCORPORAÇÃO PERMITIDA – OPÇÃO – LEI MUNICIPAL Nº 11.036/2005 – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS INDEVIDAMENTE – ATUALIZAÇÃO – JUROS DE MORA – TRÂNSITO EM JULGADO. 1. Poderá o percentual de contribuição previdenciária incidir sobre todas as parcelas percebidas pelo servidor, desde que, quando da aposentadoria, sejam elas utilizadas para integrar também os proventos. 2. Nos estritos termos do artigo 2º, §4º da Lei nº 11.036/2005 do Município de Juiz de Fora, os adicionais noturno, de penosidade e de extensão de jornada, em se tratando de parcelas referentes às condições de local e/ou condições de trabalho da autora/apelante, no exercício da função de médica, poderão ser incluídos na base de cálculo da contribuição e, por conseguinte, ser incorporados aos proventos de aposentadoria. 3. Cuidando-se de repetição de indébito tributário, incidem juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês (artigo 161, §1º do CTN), a partir do trânsito em julgado da decisão (artigo 167 do CTN e Súmula 188 do STJ). 4. Recursos providos, o primeiro em parte. (Desembargadora Teresa Cristina da Cunha Peixoto)



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§ 3º e 12; e 201, § 11, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/6/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/6/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente